Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012622-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO - CPF: 106.205.081-91 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA – METODOLOGIA ADEQUADA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em caso de constituição de servidão administrativa, se o dominante alegar urgência e depositar o valor da indenização que entende devida, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 1941, ele deve ser imitido na posse do imóvel, não se mostrando necessária perícia judicial prévia, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.

O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o
quantum
preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse no 1008204-27.2019.8.11.0015, ajuizada por INPASA AGROINDUSTRIAL S. A., deferiu a liminar reivindicada e determinou a imissão da agravada na posse das áreas destinadas a servidão administrativa.

Em síntese, o agravante aduz que a agravada pretende a constituição de servidão administrativa, contudo procede a avaliação em laudo técnico unilateral.

Sustenta que não restaram comprovados os requisitos previstos no art. 15 do Decreto-lei no 3.365/41 e 5o, XXIV, da CF, para a concessão de imissão provisória na posse, acrescentando que para o deferimento na imissão da posse, faz-se necessária a justa e prévia indenização, e o que fora ofertado se encontra muito abaixo do valor de mercado.

Alega que a área da servidão foi escolhida pela agravada e que poderia passar por outra região, sem afetar o patrimônio da agravante.

Destaca que deveria ter sido feita prova pericial judicial equidistante das partes, garantindo-se o direito de ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu na espécie.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no ID 23855986.

Em contrarrazões de ID 27017465, a recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravada ingressou com ação de Constituição de Servidão Administrativa, objetivando a imissão na propriedade da parte agravante, para fins de constituição de servidão administrativa, para passagem da linha de 138kV, denominada UTE Inpasa – Se Sinop Distrito, entre a subestação da requerente até a subestação da Energisa, localizada no Distrito Industrial de Sinop/MT, numa extensão de 9 (nove) km, alegando a necessidade de dar cumprimento ao cronograma do empreendimento estabelecido pela ANEEL, sob pena de incidência de multas, revogação e distrato das autorizações concedidas, bem como perda da concessão.

O Magistrado Singular, entendendo estarem presentes os requisitos, deferiu a medida liminar.

Pois bem.

É cediço que a servidão administrativa é direito real público que autoriza o Poder Público a utilizar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo.

Na servidão administrativa, embora não haja transferência do domínio do imóvel, há restrição ao pleno uso e gozo da propriedade, motivo pelo qual deve ser estabelecida justa indenização pela sua imposição.

No que tange à imissão na posse, o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, estabelece que “
se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
”.

A análise do dispositivo permite a conclusão no sentido de que, observada a urgência e constatado o depósito do valor fixado conforme previsão legal, o juiz deverá imitir o expropriante na posse do imóvel, não havendo, portanto, espaço para a discricionariedade.

Assim, se presentes os requisitos legais e demonstrada a urgência, nos termos do dispositivo legal supracitado, deve ser deferida, de pronto, a imissão, notadamente porque o interesse privado deve se compatibilizar com o interesse público.

Como se depreende dos documentos até aqui colacionados, a agravada alega a urgência e ofereceu a referida quantia para indenização dos danos que suportará a serviente, ora agravante, o que bastou ao Juízo de primeiro grau autorizar a consignação do valor para que se satisfaçam os requisitos estatuídos pelo Decreto supramencionado.

Da análise daquele dispositivo legal, como já dito, constata-se que não fica ao alvedrio do magistrado a faculdade de conceder a imissão provisória na posse ao dominante, mas sim uma obrigação, desde é claro, se forem cumpridas as condições estipuladas.

Assim, não está demonstrada somente a factibilidade do direito, mas sua concreta existência, além do risco de dano, que supera o interesse da empresa agravante para incidir, também, sobre toda comunidade, porquanto a servidão em comento mostra-se necessária para implementação de linha de distribuição de energia.

É de legítimo interesse público que se dê andamento à obra que realizará a agravada, estando, dessa forma, mais que confirmada a hipótese prevista no art. 300 do CPC.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no REsp 1513043/MG - Relator ministro Sérgio Kukina - Primeira Turma - julgado em 15.3.2016 - DJe 29.3.2016)

Seguindo o entendimento da Corte Superior, faz-se desnecessária a perícia judicial prévia para a imissão provisória da agravante na posse do imóvel serviente, tendo-se em vista a urgência alegada e o notório interesse público na consecução da obra a ser realizada, que se sobrepõe claramente ao interesse privado imediato.

Registre-se que eventual prejuízo com a imissão, ou, ainda, na hipótese de ocorrer diferença entre o preço apurado e o preço justo, será oportunamente apurado no decorrer do procedimento, garantidos o contraditório e a ampla defesa, sem qualquer prejuízo ao agravante.

Assim, a suposta divergência quanto ao valor indenizatório apontado na área declarada de utilidade pública deverá ser oportunamente solucionada durante a instrução processual.

Dessa feita, não paira dúvida que o aprimoramento da transmissão de energia elétrica é de inegável interesse público, portanto a constituição da servidão administrativa está amparada no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, onde a administração pública pode declarar a utilização e as condições de utilização da propriedade privada que suportará o ônus da servidão.

Sobre o tema já decidi em outra oportunidade:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA –– DEMOLIÇÃO DE COCHO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CAUÇÃO OFERTADA – INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prosseguimento da obra é possível, mediante a prestação de caução, bem como, ficar demonstrado de forma clara a inexistência de prejuízo.
(N.U 1003451-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”

Com essas considerações, entendo que as alegações aventadas pelo agravante não merecem prosperar, tendo em vista que o conjunto probatório, tal como se apresenta neste momento processual, não tem aptidão para suspender/revogar a decisão agravada, devendo ser mantida a liminar concedida à agravada até a decisão da lide.

Ressalto, por fim, que por ser uma decisão momentânea, esta poderá ser revista a qualquer tempo, desde que surjam novas provas e fatos.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020